Tribunal: TJSP
Processo: 1001053-65.2015.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA MÃO ESQUERDA – LAUDO INSATISFATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001053-65.2015.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
EDIMARQUES PASSOS MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001053-65.2015.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
APELANTE: EDIMARQUES PASSOS MARQUES JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14744
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES NA
MÃO ESQUERDA
LAUDO INSATISFATÓRIO

DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE LABORATIVA
NECESSIDADE
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.

Trata-se de ação acidentária movida por Edimarques
Passos Marques em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente
típico de trabalho, que lhe causou lesões na mão esquerda. Postula a concessão de
benefício acidentário, com pedido de tutela antecipada.
A autarquia ré apresentou contestação (fls. 75/83).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 126/147).
As partes se manifestaram às fls. 126/147.
A sentença de fls. 181/183 julgou improcedente o
pedido, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento das custas e
das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 187/191), sustentando, em resumo, o juízo a quo baseou-se tão somente no
laudo médico pericial, ignorando as demais provas existentes nos autos, que
comprovam os requisitos necessários à concessão do benefício.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a
fls. 197).
É o relatório.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo juízo a quo, entendo que os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a extensão das
lesões incapacitantes reclamadas pela parte autora.
Isso porque, embora o perito nomeado na origem tenha
atestado que o autor não ostenta incapacidade, encontrando-se, por conseguinte, apto
para o trabalho, constatou-se que o obreiro apresenta “Movimentos de flexo-
extensão da articulação interfalangeana distal do dedo lesado limitada e grau
médio” (sic fls. 131).
Assim, dada a fragilidade da prova pericial, e
considerando que o obreiro labora em função que demanda intensa atividade dos
membros superiores (auxiliar de produção), entendo que, in casu, se faz necessário
que o julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia e
análise do quadro das moléstias alegadas, de forma a trazer subsídios suficientes à
formação de convencimento seguro ao julgador.
Portanto, o perito do juízo deverá identificar e
descrever as moléstias, além de posicionar-se quanto à existência ou não de
incapacidade laborativa e nexo causal/concausal. Caso positivo, deverá indicar se a
incapacidade é parcial ou total, bem como se é temporária ou permanente, inclusive

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
se será exigido maior esforço do obreiro para o desempenho de sua atividade
habitual.
Para tanto, nomeio o Dr. Alfredino Queiroz
Mazzariol, médico credenciado na Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP,
que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando seus
honorários em R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito no
prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de oferecer quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seus patronos, pela imprensa, para comparecimento
na data agendada. Com a vinda do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado
implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o julgamento do feito
no estado em que se encontra.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator